Tribunal: TJDFT
Processo: 0746745-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CRIANÇA DE TENRA IDADE. PEDIDO DE REVERSÃO. CAUSA GRAVE. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069/90, arts. 4o e 19).
3. A guarda objetiva a preservação dos interesses do menor, que abrangem aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver como indivíduo.
4. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, não podendo prevalecer questões meramente individuais. É inadmissível que essa questão sirva de objeto para fomentar desavenças entre os pais, o que certamente acarretará prejuízos ao desenvolvimento e à formação dos filhos.
5. A avaliação de todos os parâmetros de alteração da guarda, que trata de direito indisponível, é complexa e requer, necessariamente, a dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que se viabilize a formação da convicção judicial, a ser realizada durante a instrução do processo, bem como se reduza o risco de prejuízos ao melhor interesse da criança/adolescente.
6. Ausentes elementos seguros que desabonem a guarda exercida pela mãe da criança, de tenra idade, e ante a imperativa obrigação de resguardá-lo de desnecessário desgaste emocional, sua manutenção é medida que se impõe.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.